Tribunal: STF
Processo: RHC 251906
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Luiz Adolpho Nunes Motta contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 811.195/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 510 dias-multa, por infração aos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.826/2003.



    Alega-se, em síntese, a necessidade de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da referida lei, aludindo-se à ocorrência de bis in idem pela utilização da quantidade de droga na primeira e terceira fase da dosimetria.



    Requer-se, ao final:



    “(a) em sede de medida liminar (CPP, art. 660, §2º), seja suspensa cautelarmente a eficácia do acórdão impugnado (TJSP, 13ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal 1500669-82.2022.8.26.0559, rel. Juiz Substituto em 2º Grau, JOSÉ ERNESTO DE SOUZA BITTENCOURT RODRIGUES), possibilitando ao Paciente cumprir a pena imposta (2ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP, Processo 1500669- 82.2022.8.26.0559), no regime aberto até o julgamento colegiado do Habeas Corpus; 



    (b) sejam dispensadas as informações (a íntegra do processo na origem instrui a impetração), após vista e apresentação de parecer pelo Ministério Público Federal e a intimação da sessão de julgamento diante do interesse da Defesa em realizar sustentação oral; 



    (c) no mérito (CF, art. 5º, LXVIII c/c CPP, arts. 647, 648, I), seja dado provimento ao recurso para que seja concedida a ordem para cassar parcialmente o acórdão impugnado (TJSP, 13ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal 1500669- 82.2022.8.26.0559, rel. Juiz Substituto em 2º Grau, JOSÉ ERNESTO DE SOUZA BITTENCOURT RODRIGUES), assim como a r. sentença condenatória (2ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP, Processo 1500669-82.2022.8.26.0559), deferindo o reconhecimento da minorante (Lei 11.343/2006, art. 33, §4º), reduzindo a reprimenda no patamar máximo de 2/3, estabelecendo a sanção final de 1 ano, 8 meses e 166 dias-multa, devendo ser fixado o regime inicial aberto (CP, arts. 33, §3º c/c 59 c/c 33, §2º ‘c’), e, na sequência, a substituição por duas penas restritivas de direito (CP, art. 44, §2º - segunda parte).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE INDICAM O ENVOLVIMENTO DO AGRAVANTE COM ATIVIDADES ILÍCITAS. APREENSÃO DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA NO MESMO CONTEXTO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E EMBALAGENS PLÁSTICAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



I. Caso em exame 



1. Agravo regimental interposto por Luiz Adolpho Nunes Motta contra decisão que denegou habeas corpus. O agravante foi surpreendido com 806,7 gramas de cocaína, balança de precisão, sacos plásticos com resquícios de cocaína, e arma de fogo com numeração raspada. O Tribunal de origem afastou o privilégio do tráfico com base na quantidade de droga e na posse de arma, indicando habitualidade criminosa. 



II. Questão em discussão 



2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao agravante. 



III. Razões de decidir 



3. O agravante não apresentou argumentos novos que pudessem modificar a decisão recorrida. 



4. A quantidade e a natureza da droga, aliadas à posse de arma de fogo, indicam dedicação às atividades criminosas, afastando o tráfico privilegiado. 



5. A jurisprudência do STJ permite a valoração da apreensão de arma de fogo no contexto do tráfico como indicativo de dedicação criminosa. 



IV. Dispositivo e tese 



6. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Quanto ao afastamento da causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, este foi justificado sob os fundamentos seguintes pela Ministra Relatora Daniela Teixeira:



    “(...) Conforme consta da decisão questionada o agravado foi surpreendido com uma grande de entorpecentes - 806,7 gramas de cocaína (e-STJ fl. 327) - balança de precisão, resquícios da substância cocaína nos objetos (e-STJ fl. 328), sacos plásticos apreendidos detectados a presença de substância cocaína (e-STJ fl. 328), arma de fogo com numeração raspada, calibre 32, municiada com 4 cartuchos íntegros, além de carregador de arma de fogo calibre 38.



    (...)



    A análise do acórdão recorrido deixa claro que o Tribunal de origem deixou bem registrado que as condicionantes da primariedade, bons antecedentes e não participação em organização criminosa foram satisfeitas. No entanto, foi apontado que o agravante é habitual e profissional nas atividades criminosas, após a devida análise das circunstâncias do caso concreto.” (edoc. 83, p.3)



    Encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento do paciente com atividades criminosas, não levando em conta exclusivamente a quantidade de drogas mas também a existência de outros elementos concretos (arma de fogo com numeração suprimida, balança e outros).



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Por fim, ressalto que, para divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, haveria a necessidade de incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente